Tribunal: TJSP
Processo: 1004126-33.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora - Fraude à execução – Ausência de comprovação da ciência dos embargantes acerca do conluio entre os proprietários anteriores - Impossibilidade de estender aos últimos adquirentes a ineficácia da alienação - Súmula 375 do STJ - O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente - Ausência

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora - Fraude à execução – Ausência de comprovação da ciência dos embargantes acerca do conluio entre os proprietários anteriores - Impossibilidade de estender aos últimos adquirentes a ineficácia da alienação - Súmula 375 do STJ - O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente - Ausência de registro da penhora ou de prova da má-fé dos adquirentes – Comprovação do pagamento – Alegação do embargado de que seria necessária a obtenção de documentação em relação aos anteriores proprietários que não configura diligência normalmente exigida em uma negociação comum – Embargos de terceiro procedentes - Recurso provido, com inversão da sucumbência.